Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705656-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO DIAS DE LIMA, MARCELO DIAS DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante requer a intimação dos Agravados por meio de Oficial de Justiça e a pesquisa de seus endereços. Indefiro o pedido de intimação dos Agravados por Oficial de Justiça, pois consta dos Avisos de Recebimento Ids. 44567569 e 44567568 a anotação “mudou-se’'. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Por não terem os ora Agravados informado nos autos de origem a mudança de endereço, declaro válida a intimação para apresentação de contrarrazões. Dou por prejudicado o pedido de pesquisa de endereços. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora